Tribunal: STF
Processo: HC 247273
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 901.324/PR, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), porque, 



    No dia 06 de janeiro de 2020, aproximadamente às 08h30min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado ‘Ótica e Relojoaria Amaral’, localizado na Avenida Tupãssi, n. 827, Centro, neste Município e Comarca de Assis Chateaubriand/PR, os denunciados DYONATAM FERNANDO DOS SANTOS e EDER LUIZ PAVÃO DA SILVA, dolosamente, com ânimo de assenhoreamento definitivo, com vontade livre e cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, um aderindo à conduta delituosa do outro, em concurso de pessoas, utilizando-se de grave ameaça contra as vítimas Andrea Cerezini de Souza Romera e Benedita de Andrade Amaral (80 anos de idade), exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida), bem como de violência contra a vítima Benedita de Andrade Amaral (80 anos de idade), consistente em lhe ameaçar dar uma coronhada com a arma de fogo e dar-lhe um tapa em seu braço, subtraíram, para eles, em proveito de todos os envolvidos, coisas alheias móveis, consistentes em aproximadamente 60 (sessenta) peças de correntes e pulseiras de ouro, avaliadas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e aproximadamente 40 (quarenta) relógios de diversas marcas, avaliados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), todos de propriedade da vítima Benedita de Andrade Amaral. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não conhecida. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O postulante não refuta o único fundamento da decisão agravada, que reconheceu ser incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante prevista no art. 61, I, do CP, na hipótese de réu multirreincidente. A inobservância do princípio da dialeticidade torna inviável a admissão do recurso.



    2. Segundo o art. 259, § 2º, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa requer a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, com a consequente redução da pena imposta ao paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela suficiência dos fundamentos a respeito da preponderância da agravante da reincidência com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    A orientação desta Corte se firmou no mesmo sentido do ato apontado como coator. 



    O Tribunal de origem assinalou a indevida reiteração do pedido, indeferido por ocasião do julgamento da apelação, porque, em se tratando de "réu multirreincidente específico" (fl. 45), com duas condenações já transitadas em julgado aptas a configurar a reincidência, é incabível a compensação integral pleiteada pela defesa. 



    A teor do aresto recorrido: "agiu bem o magistrado singular em compensar somente uma dessas condenações com a confissão, remanescendo a outra para recrudescer, ainda que parcialmente, a pena intermediária por conta da reincidência" (fl. 46). 



    Esta SUPREMA CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que, a teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão (RHC 118107, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2014). Precedentes: RHC 135819, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/6/2018; RHC 110727, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/5/2012; HC 105.543, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/5/2014; RHC 120.677, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014; HC 112.830, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012; HC 108.138, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 14/12/2011).



    Portanto, se a simples reincidência é considerada preponderante, não há ilegalidade de se conferir maior relevo à multiplicidade de processos capazes de gerá-la (HC 143877, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 15/9/2017). 



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156.038-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).



    Em conclusão, por encontrar amparo na jurisprudência desta CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente